Tribunal: TJBA
Processo: 8056835-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056835-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIUMARIA FREITAS DE MATOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC N.º 41/2003 E APOSENTADORIA POSTERIOR À N.º 47/2005. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 47/2005 COM VISTAS À GARANTIA DE PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 3º DA EC N.º 47/2005. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS CRITÉRIOS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO E IDADE MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública inativa, Professora do Magistério Público Estadual, contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, buscando a incorporação imediata da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos de aposentadoria no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com pagamento das diferenças retroativas desde a impetração. A Impetrante fundamenta seu pleito no direito à paridade remuneratória e integralidade, alegando ter ingressado no serviço público em 01/07/1985, antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, e se aposentado em 30/08/2009, sob a égide da Emenda Constitucional n.º 47/2005, cujas regras de transição garantiriam a manutenção da paridade, devendo a gratificação de caráter geral ser estendida aos inativos. II. Questão em discussão A controvérsia principal reside na demonstração do direito líquido e certo da servidora inativa à paridade remuneratória (e integralidade) com os servidores da ativa, o que pressupõe o cumprimento integral e cabal de todos os requisitos de transição estabelecidos no Art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005. a) Se o cômputo do tempo de contribuição, tempo de serviço público e idade mínima, conforme documentação acostada ao mandamus, atende aos critérios cumulativos da regra de transição aplicável para a concessão da paridade e integralidade; b) Na ausência de comprovação inequívoca e prima facie do preenchimento desses requisitos, se é possível reconhecer o direito líquido e certo à paridade, pressuposto para a extensão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), cuja natureza pro labore faciendo é objeto de debate. III. Razões de decidir O direito à paridade remuneratória após a Emenda Constitucional n.º 41/2003, que extinguiu essa garantia, somente é assegurado aos servidores que, embora tenham se aposentado sob a nova ordem constitucional, cumpriram os requisitos cumulativos das regras de transição. No caso da servidora que ingressou antes de 16/12/1998 e aposentou-se após 31/12/2003, a regra aplicável é a estabelecida no Art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005. A Impetrante, que ingressou no serviço público em 01/07/1985 e se aposentou em 30/08/2009, data posterior à vigência da EC n.º 41/2003 e sob a égide da EC n.º 47/2005, necessitava comprovar, no momento da inativação, o cumprimento de 30 (trinta) anos de contribuição, 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze) anos de carreira, 5 (cinco) anos no cargo em que se deu a aposentadoria, além da idade mínima aplicável pela redução progressiva (inciso III do Art. 3º), critério este que pressupõe o cumprimento do tempo de contribuição total. Ao se aposentar em 30/08/2009, a servidora contava com 24 anos, 1 mês e 29 dias de serviço, tempo insuficiente para atingir os 30 (trinta) anos de contribuição exigidos pelo Art. 3º, I, da EC n.º 47/2005, e tampouco os 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, conforme expresso na documentação do processo. A ausência de comprovação documental pré-constituída do preenchimento desses requisitos cumulativos essenciais impede o reconhecimento do direito à integralidade e paridade, tornando irrelevante a discussão sobre o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC). IV. Dispositivo e tese Segurança denegada Tese de julgamento: "1. A concessão de aposentadoria com direito à paridade e à integralidade aos servidores que ingressaram antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e se aposentaram após a sua vigência, mas sob a égide da Emenda Constitucional n.º 47/2005, exige a comprovação inequívoca e cumulativa do preenchimento de todos os requisitos da regra de transição prevista no Art. 3º da EC n.º 47/2005, sob pena de ausência de direito líquido e certo." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 40, § 8º (redação original e atual); Emenda Constitucional n.º 41/2003, art. 7º; Emenda Constitucional n.º 47/2005, art. 3º, incisos I, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80536561220238050000; TJ-BA - MS: 80100186520198050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80529373020238050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056835-17.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DIUMARIA FREITAS DE MATOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07